Tribunal: STJ
Processo: 0018744-25.2010.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1698322 - RJ(2017/0235541-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ANDREIA SILVARES SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉIA SILVARES SIMÕES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTROS - RJ116484
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: EUGENIO ARRUDA LEAL FERREIRA - RJ029667
GUSTAVO MIRANDA DA SILVA - RJ104197
MARIA VITÓRIA VAZ LEAL FERREIRA - RJ054722
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
LEIDIANE DA SILVA CASANOVA CAMARGO - DF030045
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E OUTRO(S) - RJ106445
RECORRIDO
: YGOR FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO
RECORRIDO
: LUCIMAR MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ELAYNNE MARQUES RIBEIRO - DF075134
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO E SEGURO. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRETENSÃO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
LEI N. 70/1966.
1. Aplica-se à pretensão de pagamento de indenização securitária pactuada de forma
adjeta ao contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação o prazo
prescricional de um ano previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código
Civil, contado da ciência da invalidez permanente do segurado. Precedentes.
2. No procedimento do Decreto-
frustrada a notificação pessoal do
lei n. 70/1966,
devedor, é válida a notificação por edital para a purgação da mora, nos termos do seu
artigo 31, § 2o. Precedentes.
3. Recursos especiais providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos especiais,
07/04/2026
13/04/2026,
para reconhecer a prescrição da pretensão do segurado de exigir o pagamento da indenização
securitária, bem como a regularidade do procedimento de expropriação extrajudicial do bem
imóvel, restabelecendo os efeitos da sentença de primeiro grau, inclusive quanto à disciplina do
custeio do processo, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA55995730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c83717c-380b-4512-a25d-8f45278370de

Brasília,
.
13 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55995730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c83717c-380b-4512-a25d-8f45278370de

RECURSO ESPECIAL No 1698322 - RJ(2017/0235541-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ANDREIA SILVARES SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉIA SILVARES SIMÕES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTROS - RJ116484
RECORRENTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: EUGENIO ARRUDA LEAL FERREIRA - RJ029667
GUSTAVO MIRANDA DA SILVA - RJ104197
MARIA VITÓRIA VAZ LEAL FERREIRA - RJ054722
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
LEIDIANE DA SILVA CASANOVA CAMARGO - DF030045
RECORRENTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E OUTRO(S) - RJ106445
RECORRIDO
: YGOR FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO
RECORRIDO
: LUCIMAR MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ELAYNNE MARQUES RIBEIRO - DF075134
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO E SEGURO. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRETENSÃO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
LEI N. 70/1966.
1. Aplica-se à pretensão de pagamento de indenização securitária pactuada de forma
adjeta ao contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação o prazo
prescricional de um ano previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código
Civil, contado da ciência da invalidez permanente do segurado. Precedentes.
2. No procedimento do Decreto-
frustrada a notificação pessoal do
lei n. 70/1966,
devedor, é válida a notificação por edital para a purgação da mora, nos termos do seu
artigo 31, § 2o. Precedentes.
3. Recursos especiais providos.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos, com base nas alíneas “a” e “c”
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por ANDRÉIA SILVARES SIMÕES
DA SILVA e por CAIXA SEGURADORA
e, com base na alínea “a” do inciso III do
S/A,
artigo 105 da Constituição Federal, por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face do
acórdão assim ementado, após acolhimento de embargos de declaração (e-STJ, fls.
311-320 e 411-428):

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
COBETURA SECURITÁRIA. 1. Cuida-se de apelação de Lucimar Machado dos
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

Santos e David Monteiro Júnior, representado por seu filho Ygor Felipe dos Santos
Monteiro, em face da Caixa Econômica Federal, Caixa Seguradora
e Andreia
S/A
Silvares Simões da Silva, com o objetivo de ver desconstituída a adjudicação feita
pela CEF, bem como a liquidação do contrato de compra do imóvel pela parte ré.
2. Observa-se que não foi cumprido o disposto no § 1o, do artigo 31, do Decreto-
não dando oportunidade aos devedores de serem cientificados da
Lei no 70/66,
Execução instaurada e de poder purgar a mora. Assim, impõe-se o
reconhecimento da nulidade do processo de execução extrajudicial, bem como da
anulação da adjudicação registrada no cartório, feita em 26.05.2006, e da
alienação do imóvel feita à Sra. Andreia Silvares Simões da Silva. 3. A demora na
comunicação do sinistro à apelada não pode gerar a perda da cobertura. Assim,
como as parcelas foram pagas até a data do sinistro, tem direito os mutuários ao
seguro pago pela Caixa de Seguros referente às prestações faltantes e à quitação
do financiamento pela CEF. 4. Já no que tange aos honorários advocatícios,
devem ser condenados os apelados no valor fixado em 10% do valor da causa
(R$40.000,00), tendo em vista que o juiz deve arbitrar a verba honorária com base
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 5. Apelação provida para:
(1) declarar a nulidade do processo, anular a adjudicação registrada no cartório,
feita em 26.05.2006, e a alienação do imóvel feita à Sra. Andreia Silvares Simões
da Silva, (2) condenar a Seguradora a pagar o seguro à Caixa Econômica Federal,
condenar a CEF a proceder a quitação do imóvel, bem como os réus, em
honorários advocatícios no valor de 10% do valor dado à causa (R$ 40.000,00),
nos termos da fundamentação supra.

Os embargos de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
foram rejeitados; os embargos de declaração opostos por ANDRÉIA SILVARES
SIMÕES DA SILVA foram parcialmente providos para determinar a republicação do
acórdão em sua íntegra; e os embargos de declaração opostos pela CAIXA
SEGURADORA
foram rejeitados (e-STJ, fls. 411-428). Novos embargos de
S/A
declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foram rejeitados (e-STJ, fls. 488-493).
Nas razões do seu recurso especial, ANDRÉIA SILVARES SIMÕES DA
SILVA alega que o acórdão recorrido violou o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do
Código Civil; artigo 182 do Código Civil; artigo 40 do Decreto-
artigo 5o
Lei n. 70/1966;
da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro; artigos 128 e 515 do Código de
Processo Civil. Há prescrição anual da pretensão de cobrança de seguro habitacional,
pois o mutuário é segurado e a ciência inequívoca do sinistro ocorreu em 20 de
setembro de 2004, aplicando-se o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.
Presente nulidade por julgamento extra petita, com ofensa aos artigos 128 e 515 do
Código de Processo Civil, porque a apelação da parte autora não teria devolvido ao
Tribunal a questão da anulação da escritura de compra e venda. Na hipótese de
nulidade do leilão, devem ser preservadas a adjudicação e a venda a terceiro de boa-
fé, com solução pela via indenizatória, à luz do artigo 182 do Código Civil, do artigo 40
do Decreto-
e do artigo 5 da Lei de Introdução às Normas de Direito
Lei n. 70/1966
Brasileiro (e-STJ, fls. 441-454).
CAIXA SEGURADORA
sustenta infringência ao artigo 535 do Código de
S/A
Processo Civil de 1973; artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil; artigo 206,
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

§ 3o, inciso IX, do Código Civil; artigo 3 da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro. Ocorreu negativa de prestação jurisdicional com violação do artigo 535 do
Código de Processo Civil, ao não se suprirem omissões relevantes sobre a qualidade
de
na apólice e sobre a prescrição. Incide a prescrição anual do
segurado/beneficiário
artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil em ação de segurado contra
seguradora, ou, subsidiariamente, a prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso IX, do
Código Civil quando se trate de beneficiário. A ação foi ajuizada mais de seis anos
após o sinistro e que não houve comunicação administrativa à seguradora, de modo
que não pode ser afastada a prescrição (e-STJ, fls. 467-486).
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aduz violação do artigo 179 do Código Civil;
artigo 31, § 2o, do Decreto-
artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do
Lei n. 70/1966;
Código Civil; artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973. Aplica-se o
artigo 179 do Código Civil para reconhecer a decadência bienal da pretensão
anulatória do ato jurídico de adjudicação, contado da conclusão e registro da
adjudicação. Deu-se a regularidade formal do procedimento executivo e a possibilidade
de notificação por edital nos termos do artigo 31, § 2o, do Decreto-
uma
Lei n. 70/1966,
vez frustrada a notificação pessoal. Incide a prescrição anual do artigo 206, § 1o, inciso
II, alínea “b”, do Código Civil quanto à cobertura securitária. Verificou-se a negativa de
prestação jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração, com violação do artigo
535 do Código de Processo Civil de 1973 (e-STJ, fls. 505-526).
Os recursos também apontam divergência jurisprudencial. ANDRÉIA
SILVARES SIMÕES DA SILVA quanto à impossibilidade de recondução das partes ao
estado anterior quando há terceiro adquirente de boa-fé e à solução pela via
indenizatória. CAIXA SEGURADORA
com relação à aplicação do prazo
S/A
prescricional anual nas demandas de cobertura securitária de seguro habitacional.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no que toca à validade da notificação por edital
prevista no artigo 31, § 2o, do Decreto-
e à incidência da decadência
Lei n. 70/1966
bienal do artigo 179 do Código Civil na anulação de adjudicação.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 538).
Os recursos foram admitidos (e-STJ, fls. 544-546).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, LUCIMAR MACHADO DOS SANTOS e DAVID
MONTEIRO JÚNIOR, representado por seu filho Ygor Felipe dos Santos Monteiro,
propôs ação ordinária contra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGUROS S/A
e ANDRÉIA SILVARES SIMÕES DA SILVA. Alegaram aquisição do imóvel via Sistema
Financeiro da Habitação, ocorrência de invalidez permanente do mutuário em 20 de
setembro de 2004, cobertura pelo seguro obrigatório, paralisação dos pagamentos, e
posterior
pela instituição financeira, com venda do bem à
arrematação/adjudicação
terceira, sem notificação pessoal para purga da mora. Pediu tutela para impedir
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

retomada do imóvel pela terceira, desconstituição da
e da
arrematação/adjudicação
alienação, liquidação do contrato por cobertura securitária, e transferência definitiva da
propriedade, além de honorários e gratuidade (e-STJ, fls. 1-5).
A sentença julgou extinto o feito com resolução de mérito, pronunciando a
prescrição da pretensão de cobertura securitária, e julgou improcedente o pedido de
desconstituição da arrematação, reconhecendo a mora e a regularidade formal da
execução extrajudicial, com registro da carta de adjudicação. Excluiu o segundo autor
por defeito de representação, condenou nas despesas e fixou honorários em
R$4.500,00, rateados entre os réus (e-STJ, fls. 260-264).
Em sua fundamentação, acolheu a “prejudicial de prescrição da pretensão
de cobertura securitária, na medida em que, conforme fl. 39, o sinistro que daria causa
à quitação do contrato (AVC Isquêmico no mutuário original) ocorreu em 20/09/2004,
ao passo que apresente ação foi distribuída somente em
sendo certo que
08/10/2010,
o prazo para prescricional para tal pretensão é de um ano (art. 206, II, “b”, Código
Civil)” (e-STJ, fls. 263). De outro lado, firmou que “é certo que, conforme reconhece a
inicial, a partir do AVC Isquêmico do mutuário original as parcelas do financiamento
deixaram de ser pagas, donde se extrai que a situação de mora, ensejadora do
procedimento de cobrança e de excussão do bem, é questão incontroversa” (e-STJ, fls.
263).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação para reconhecer a
nulidade do processo de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal
para purga da mora, anular a adjudicação registrada em 26 de maio de 2006 e a
alienação do imóvel à terceira adquirente, assim como afastar a alegação de
prescrição anual e quinquenal sobre a cobertura do seguro, por entender que os
mutuários são beneficiários do contrato e que a demora na comunicação do sinistro
não gera perda de cobertura. Condenou a seguradora a pagar o seguro à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, e esta à quitação do financiamento, além de condenar os
réus em honorários de 10% do valor da causa. Nos embargos de declaração, não
houve modificação de mérito, tendo sido determinada apenas a republicação do
acórdão em razão de erro na ementa, e rejeitadas as demais alegações de
inclusive quanto à decadência e à gratuidade (e-STJ, fls. 311-320
omissão/contradição,
e 411-428).
No caso, o acórdão recorrido assinalou que “a CEF não apresentou nenhum
documento que comprovasse a notificação dos mutuários. Foi feita a arrematação e
adjudicado o imóvel pela CEF. Também foi procedido à alienação do imóvel para a
Sra. Andreia Silvares Simões da Silva, com o procedimento de imissão na posse. Os
mutuários foram obrigados a entregar o imóvel à alienante (...). Vale dizer, o Decreto-
confere ao mutuário prerrogativa de ser intimado pessoalmente, para
Lei no 70/66
purgação da mora, na forma do
§ 1o. Como se vê, não foi cumprido o disposto
art. 31,
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

no § 1o, do artigo 31, do Decreto-
não dando oportunidade aos devedores
Lei no 70/66,
de serem cientificados da Execução instaurada e de poder purgar a mora” (e-STJ, fls.
318).
No mais, assentou que “a alegação de prescrição quinquenal e anual da
ação proposta, sob o entendimento de que os mutuários são meros beneficiários e não
participam do contrato de seguro. Assim, quem ostenta a qualidade de segurada é a
CEF, cabendo a ela a comunicação do seguro, bem como o recebimento do valor da
indenização, consoante expressa previsão contratual. Por outro lado, o contrato de
financiamento apenas dispõe que o mutuário deve comunicar o sinistro ao Agente
Financeiro, sem, contudo, especificar prazo ou prever penalidade pela omissão. A
demora na comunicação do sinistro à apelada não pode gerar a perda da cobertura.
Assim, como as parcelas foram pagas até a data do sinistro, tem direito os mutuários
ao seguro pago pela Caixa de Seguros referente às prestações faltantes e à quitação
do financiamento pela CEF” (e-STJ, fls. 318).
O entendimento do Tribunal de origem viola o disposto pelo artigo 206, § 1o,
inciso II, alínea, “b”, do Código Civil e está em dissonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse passo, segundo o dispositivo legal, prescreve, em
um ano, “a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele,
contado o prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da
pretensão”. Por sua vez, é pacífico nesta Corte que o prazo para exercício da
pretensão de exigência do pagamento de indenização securitária pactuada de forma
adjeta ao contrato de mútuo imobiliário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação
é de um ano, com seu termo inicial contado da data de ciência da invalidez
permanente. Nesse sentido, os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO
ÂNUA.
1. A jurisprudência do STJ, possui entendimento no sentido de que em tratando de
contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional (SFH), incide o prazo prescricional ânuo para a pretensão do
para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro
mutuário/segurado
habitacional. Precedentes.
2.Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e
conhecer e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.904.320/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL.
INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM
NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Nas ações de indenização securitária fundadas em seguro obrigatório no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação, a prescrição é de um ano, contado da data
da ciência inequívoca da incapacidade do segurado.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.467.853/SP,
julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
23/11/2022.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
CONTRATO VINCULADO À APÓLICE PRIVADA (RAMO 68). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice
de mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por envolver
discussão entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais), não existe interesse da Caixa Econômica
Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo,
portanto, da Justiça estadual a competência para o seu julgamento 2. "Aplica-se às
ações ajuizadas por
em desfavor de seguradora, visando à
segurado/beneficiário
cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o prazo prescricional anual, nos termos do
§ 6o, II, do Código Civil de 1916" (
Relator Ministro
art. 178,
EREsp 1272518/SP,
MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.6.2015, DJe 30.6.2015).
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.849.384/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2021,
11/5/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SFH. SEGURO HABITACIONAL. PRETENSÃO
DE COBERTURA SECURITÁRIA DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. INCIDÊNCIA.
§ 6o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ART. 178,
1. "Aplica-se o prazo de prescrição anual do
§ 6o, II do Código Civil de
art. 178,
1916 às ações do
contra a seguradora, buscando a cobertura
segurado/mutuário
de sinistro relacionado a contrato de mútuo habitacional celebrado no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação" (
Rel. Ministra MARIA
REsp 871.983/RS,
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
25/4/2012,
21/5/2012)
2. No caso, como a aposentadoria por invalidez foi concedida em 2007 e a ação foi
ajuizada somente em 2011, a pretensão securitária está fulminada pela prescrição.
3. Agravo regimental provido. Extinção do processo com resolução de mérito.
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 634.538/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/12/2016,
2/2/2017.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - SEGURO
HABITACIONAL - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PRECEDENTES DO STJ.
INCONFORMISMO DA SEGURADA.
1. Acórdãos oriundos da mesma turma que apreciou o julgado embargado não são
aptos a demonstrarem o dissídio jurisprudencial que enseja a admissão dos
embargos de divergência.
2. Aplica-se às ações ajuizadas por
em desfavor de
segurado/beneficiário
seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, o prazo
prescricional anual, nos termos do
§ 6o, II, do Código Civil de 1916.
art. 178,
3. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, desprovidos.
(
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EREsp n. 1.272.518/SP,
DJe de
)
24/6/2015,
30/6/2015.

No mais, o procedimento previsto no Decreto-
admite a
lei n. 70/1966
notificação por edital para purgação da mora, quando não localizado o devedor, em
consonância ao seu artigo 31, §2o. A possibilidade de cientificação editalícia,
igualmente, é sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A
propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO
DO DEVEDOR.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o devedor pode ser cientificado nas
execuções extrajudiciais no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação por meio
edital. Incidência da
"Não cabem embargos de divergência,
Súmula 168/STJ:
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
2. A alegação de que a agravada não provou que o mutuário se encontrava em
local incerto e não sabido esbarra no impedimento da
como
Súmula 7/STJ,
asseverou o aresto embargado. Em verdade, o agravante objetiva conferir efeito
modificativo ao julgado exarado pelo Tribunal de origem, ao argumento de que
houve "manifesto equívoco na leitura dos autos", pretensão que se mostra
incabível nos estreitos limites dos embargos de divergência.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relator Ministro Castro Meira, Corte Especial,
EREsp n. 1.095.754/RJ,
julgado em
DJe de
)
12/5/2011,
1/8/2011.

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
LEILÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. FORMA.
DO DL
ART. 31
70/66.
1. Nos termos estabelecidos pelo parágrafo primeiro do
do DL
a
art. 31
70/66,
notificação pessoal do devedor, por intermédio do Cartório de Títulos e
Documentos, é a forma normal de cientificação do devedor na execução
extrajudicial do imóvel hipotecado. Todavia, frustrada essa forma de notificação, é
cabível a notificação por edital, nos termos parágrafo segundo do mesmo artigo,
inclusive para a realização do leilão.
2. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EAg n.
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
1.140.124/SP,
julgado em
DJe de
)
2/6/2010,
21/6/2010.

Anote-se que o rito da execução extrajudicial disciplinado pelo Decreto-
já foi reiteradamente proclamado compatível com a Constituição de 1988
lei n. 70/1966
pelo Supremo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STF, RE 223075, Rel. Min.
Ilmar Galvão, Primeira Turma, j.
DJ
p. 22; e STJ,
23/06/1998,
06/11/1998
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. em
REsp 485.253/RS,
DJ
p. 214). Embora o procedimento seja mais abreviado do
05/04/2005,
18/04/2005
que o das execuções judiciais, a posse do imóvel somente será transferida para o
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

adquirente mediante ação de imissão de posse perante o Poder Judiciário, a qual,
após a contestação, assumirá o rito ordinário, ensejando o mais pleno contraditório,
inclusive acerca da publicidade dada à execução e do valor da alienação, como se
depreende do seu artigo 37, §2o. Igualmente é possível o controle de legalidade do
procedimento, durante o seu próprio curso, pelos meios processuais adequados, ou,
após o seu desfecho, mediante a propositura de ação de anulação da execução
extrajudicial, no âmbito da qual pode ser requerida antecipação de tutela ou ajuizada
medida cautelar incidental.
A pretensão de inserir, no rito da execução extrajudicial, a disciplina própria
das execuções procedidas em juízo, com a aplicação de regras do Código de Processo
Civil, sem a possibilidade de imprimir-lhe a eficácia prática de, ao final, chegar ao
desapossamento do bem com sua entrega ao adquirente, consequência esta inerente
apenas à execução judicial, além de todos os expedientes de controle concomitantes e
posteriores, por meio do uso das vias processuais cabíveis, acabaria por retirar
qualquer utilidade e sentido do rito do Decreto-
procedimento instituído
lei n. 70/1966,
com a finalidade de favorecer o fluxo de retorno dos recursos emprestados no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação.
Em face do exposto, conheço e dou provimento aos recursos especiais,
para reconhecer a prescrição da pretensão do segurado de exigir o pagamento da
indenização securitária, bem como a regularidade do procedimento de expropriação
extrajudicial do bem imóvel, restabelecendo os efeitos da sentença de primeiro grau,
inclusive quanto à disciplina do custeio do processo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:06
Código de Controle do Documento: 262fb6e2-89fd-481c-94e0-9363099871b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.698.322 / RJ
Número Registro: 2017/023554-13
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187442520104025101 201051010187446
Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREIA SILVARES SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉIA SILVARES SIMÕES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
RJ116484
RECORRENTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: EUGENIO ARRUDA LEAL FERREIRA - RJ029667
GUSTAVO MIRANDA DA SILVA - RJ104197
MARIA VITÓRIA VAZ LEAL FERREIRA - RJ054722
LUIZ EUGÊNIO VAZ LEAL FERREIRA - RJ150394
LEIDIANE DA SILVA CASANOVA CAMARGO - DF030045
RECORRENTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO E OUTRO(S) - RJ106445
RECORRIDO
: YGOR FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO
RECORRIDO
: LUCIMAR MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ELAYNNE MARQUES RIBEIRO - DF075134
ASSUNTO
: SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃOESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃOOBRIGAÇÕES - SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃOESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃODIREITO CIVIL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃOESPÉCIES DE
CONTRATOS - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃOOBRIGAÇÕES - SISTEMA
Documento eletrônico VDA55954406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 0900dbc3-41e3-4451-97dc-a957dd027406

FINANCEIRO DA HABITAÇÃOESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento aos recursos especiais, para reconhecer a
prescrição da pretensão do segurado de exigir o pagamento da indenização securitária, bem como a
regularidade do procedimento de expropriação extrajudicial do bem imóvel, restabelecendo os efeitos da
sentença de primeiro grau, inclusive quanto à disciplina do custeio do processo, nos termos do voto da
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55954406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 0900dbc3-41e3-4451-97dc-a957dd027406